Tribunal: TJDFT
Processo: 0705674-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0705674-77.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MONICA FELIX SILVEIRA AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E S P A C H O Intime-se a agravante para que, no prazo de dez dias, comprove o preenchimento dos requisitos para a concessão do benefício pleiteado, na forma do que dispõe o artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil. Após, intime-se o agravado para que, no prazo legal, apresente contrarrazões. Publique-se. Brasília, D.F., 3 de março de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator